Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BICICLETAS PRODUTO DE ROUBO ANTERIOR. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. OMISSÃO INVESTIGATIVA. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A QUALQUER DELITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão de ter sido encontrado transportando duas bicicletas produto de roubo anterior.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para demonstrar o dolo do acusado no crime de receptação, diante de sua alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens que transportava a pedido de terceiro; e (ii) definir se é cabível a restituição de aparelho celular apreendido em decorrência do flagrante, mas não vinculado a qualquer prática delitiva.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que revelam o elemento subjetivo do tipo penal.
4. No caso concreto, as provas são insuficientes para confirmar, com a certeza necessária à condenação, que o réu tinha conhecimento da origem ilícita das bicicletas que transportava, pois: (a) a origem criminosa dos bens não era perceptível, tendo sido confirmada apenas na delegacia mediante consulta aos números de série, e também não há evidências de aquisição por preço vil ou negociação em circunstâncias escusas; (b) o acusado justificou que a tentativa de fuga, diante da abordagem policial, se deu em razão de ter sido conduzido à delegacia naquela mesma manhã por ocorrência de violência doméstica e (c) a versão defensiva, de que o acusado apenas transportava os bens a pedido de um vizinho, não foi investigada, embora o citado vizinho tenha comparecido ao local dos fatos, no momento da prisão do réu, e tenha assumido a propriedade das bicicletas, tendo a autoridade policial descartado tal narrativa com base em mera percepção subjetiva de que o vizinho estaria tentando assumir a responsabilidade criminal.
5. A ausência de oitiva formal do terceiro que reivindicou a posse das bicicletas configura omissão investigativa que se enquadra na teoria da perda da chance probatória: o órgão acusador, a quem incumbe o ônus da prova, deixou de realizar diligência de simples execução e alto potencial esclarecedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 2.159.553/TO; PExt no HC n. 870.636/SP; HC n. 829.723/PR.
6. Igualmente insuficientes são os elementos para a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), pois esta exige negligência manifesta quanto à procedência do bem, circunstância também não demonstrada de forma segura, sobretudo porque o réu não adquiriu os objetos, mas apenas os transportava a pedido de terceiro identificado.
7. Em matéria penal, a dúvida razoável deve sempre favorecer o acusado. Não havendo prova suficiente do dolo ou da culpa, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
8. Quanto ao aparelho celular apreendido, sobrevindo a absolvição do réu e inexistindo comprovação de origem ilícita do bem ou vinculação a qualquer outro delito, impõe-se a sua restituição ao acusado, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso provido com restituição de bem.